Tribunal: STF
Processo: HC 220729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 2.011.151/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais reconheceu a retroatividade do art. 112 da Lei de Execução Penal, segundo a redação conferida pela Lei 13.964/2019, e, via de consequência, deferiu a aplicação, para o cálculo do requisito objetivo do benefício da progressão de regime, dos percentuais estabelecidos no art. 112 da LEP (em sua atual redação) para a totalidade das penas em cumprimento (e não apenas para os crimes hediondos). 



    Alegando que o Juízo de origem, ao determinar a incidência do novo dispositivo legal à totalidade da execução, abrangendo também as penas por crime comum, incorreu na vedada retroatividade de norma posterior mais gravosa, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu provimento, nos termos seguintes: 



    [...] para determinar que o Juízo a quo analise a retroatividade da Lei 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito, afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da nova lei. 



    Sustentando violação ao art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e ao art. 112 da Lei 7.210/1984, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para aplicar, em sua integralidade, a nova redação do art. 112 da LEP. A Quinta Turma manteve essa decisão no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ART. 112 DA LEP. REDAÇÃO DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que, diante do conflito de leis no tempo, o exame da norma aplicável, no que tange às modificações operadas pela Lei n.º 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal, deve ser feito individualmente para cada condenação.



    2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte possui o entendimento consolidado de que é cabível a aplicação retroativa da lei nova, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei mais antiga, sendo vedada a combinação de leis.



    3. Ademais, o verbete sumular n. 471 do STJ, segundo o qual “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”, muito embora assegure a ultratividade da lei penal mais benéfica em relação a delitos praticados antes da superveniência de lei mais gravosa, não chega ao ponto de admitir a combinação de leis pretendida pela defesa.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) a análise da norma penal mais favorável para fins de progressão de regime deve ser realizada para cada crime separadamente — e não de forma global, considerando todas as condenações como um único evento; e (b) se a extinção da pena leva em consideração cada pena isoladamente (CP, art. 119), com maior razão também os critérios de progressão de regime (LEP, art. 112) ou mesmo de livramento condicional (CP, art. 83) devem observar as penas de cada crime separadamente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja repristinada a decisão proferida pelo TJSC nos autos do Agravo em Execução 5003524-45.2022.8.24.0020, analisando-se a retroatividade do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, em relação a cada título executivo. 



    É o relatório. Decido.



    O tema aqui examinado é extremamente recente e concedeu novo tratamento a um antigo artigo da Lei de Execução Penal. 



    Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 



    Já a Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 



    A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 



    A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    […]



    Antes da vigência da Lei 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes comuns era tratada pela Lei 7.210/1984 e a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo §2º do art. 2º, da Lei 8.072/1990:



    Lei 7.210/1984: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei n. 10.792, de 2003). 



    Lei 8.072/1990: 



    Art. 2º (…) § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso, o Juízo de origem aplicou retroativamente os percentuais previstos no art. 112 da LEP, segundo a redação conferida pela Lei 13.964/2019, para todas as penas objeto da execução penal, e não apenas para o crime hediondo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, concluiu que o exame da norma aplicável, no que tange às modificações operadas pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal, deve ser feito individualmente para cada condenação, procedimento que não esbarra no óbice da vedação à combinação de leis. 



    Já o Superior Tribunal de Justiça reformou esse entendimento para aplicar a Lei 13.964/2019, em sua integralidade, sob o argumento de impossibilidade de "combinação de leis".



    É firme na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo" (RHC 212.192/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 28/03/2022).



    Ocorre que, no caso, não se trata de mesmo fato criminoso. Os crimes são diversos com sentenças condenatórias distintas. Os processos foram reunidos na execução penal do paciente, sem contudo, torná-los em mesmo fato criminoso. 



    Portanto, "à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC 208.512/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/12/2021). No mesmo sentido: RHC 214.628, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 29/8/2022; RHC 218440, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 3/10/2022; RHC 215500, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 3/10/2022; RHC 213769, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/5/2022; e RHC 213708, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/4/2022. 



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Agravo em Execução 5003524-45.2022.8.24.0020). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique–se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente